Tribunal: TJDFT
Processo: 0710072-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Contrato de prestação de serviços para construção de imóvel. Inadimplemento contratual. Restituição de valores pagos. Recurso Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual com restituição de valores pagos, em razão da não comprovação do pagamento das parcelas ajustadas para construção de imóvel.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) decidir se o réu, citado por edital e representado pela Curadoria Especial, está sujeito aos efeitos da revelia; (ii) averiguar se o autor comprovou o pagamento dos serviços contratados; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a resolução do contrato por inadimplemento culposo, com devolução dos valores pagos.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital e a atuação da Curadoria Especial afastam os efeitos da revelia.
4. Tendo sido comprovado pelo autor a contratação da ré para a realização de empreendimento construtivo, o adiantamento do sinal, bem como o inadimplemento contratual da demandada, que não entregou a obra no prazo convencionado, encontram-se preenchidos todos os requisitos legais para a resolução da avença.
5. Resolvido o contrato por inadimplemento da contratada, deve tal parte restituir os valores pagos, abatidos, no entanto, os custos comprovados com materiais e mão de obra, a serem apurados em liquidação de sentença.
IV. Dispositivo
6. Apelação parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0702969-77.2021.8.07.0021, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 10/10/2024; TJDFT, APC no 2008.01.1.133214-9, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 22/06/2011.